Tribunal: STF
Processo: ADI 1507
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA
DO RELATOR (RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038, de 1.990, art. 38):
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: SEGUIMENTO
NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RISTF, art. 21, § 1º; Lei
8.038, de 1.990, art. 38):
CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
LEGITIMIDADE ATIVA: PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
I. - Tem legitimidade constitucional a atribuição
conferida ao Relator para arquivar ou negar seguimento a pedido ou
recurso intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando
contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal  ou for
evidente a sua incompetência (RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90,
art. 38), desde que, mediante recurso - agravo regimental, por
exemplo - possam as decisões ser submetidas ao controle do
colegiado. Precedentes do STF.
II. - A legitimidade ativa da confederação sindical,
entidade de classe de âmbito nacional, Mesas das Assembléias
Legislativas e Governadores, para a ação direta de
inconstitucionalidade, vincula-se  ao objeto da ação, pelo que deve
haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação.
III. - Precedentes do STF: ADIn 305-RN (RTJ 153/428); ADIn
1.151-MG ("DJ" de 19.05.95); ADIn 1.096-RS  ("LEX-JSTF", 211/54);
ADIn 1.519-AL, julg. em 06.11.96; ADIn 1.464-RJ, "DJ" de 13.12.96.
IV. - Inocorrência, no caso, de pertinência das normas
impugnadas com os objetivos da entidade de classe autora da ação
direta. Negativa de seguimento da inicial. Agravo não provido.